Tribunal: TJSP
Processo: 2147301-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que está acuada e atemorizada – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – As demais questões levantadas pela defesa deverão ser apreciadas durante a colheita da prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não podem ser cotejadas nestes estritos limites de cognição sumária do writ – A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - EXCESSO DE PRAZO – Não configurado – Dilação existente nos autos também decorre da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Coivid-19, que constitui motivo de força maior, e tampouco pode ser intepretada como desídia do Juízo, este que tem adotado todas as medidas possíveis para dar andamento regular ao processo - Ordem denegada.